Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003992-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE PAULA MACHADO - CPF: 906.017.001-63 (EMBARGANTE), R. G. DE PAULA MACHADO - CNPJ: 12.215.681/0001-94 (EMBARGANTE), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (EMBARGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), DR FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 30.739.099/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, porém, determinou restrição, via renajud, proibindo a transferência do bem, objeto da lide. O embargante alega omissão no julgado quanto a tese recursal de violação ao art. 297 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou todas as matérias constantes do agravo de instrumento, respeitando os limites da devolutividade recursal, e fundamentou de forma adequada sua decisão, inexistindo omissão a ser sanada.

O uso dos embargos de declaração com o nítido caráter infringente não se coaduna com a finalidade desse recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, devendo ser rejeitado quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Ricardo Gomes de Paula Machado e outro,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a omissão no julgado quanto a norma disposta no artigo 297 do CPC, que dispõe que uma vez indeferida a tutela de urgência, não pode o magistrado exercer o poder geral de cautela.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de sanar o vício apontado.

O embargado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso e nas contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“O Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor. Contudo, determinou a inserção, por meio do Sistema Renajud, de restrição de proibição de transferência do bem, objeto da lide.

Contra a parte final da decisão, se insurgem os agravantes, sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois viola flagrantemente o disposto no art. 297 do CPC e a jurisprudência pátria, posto que o indeferimento da tutela provisória de urgência, fundamentado na irreversibilidade da medida e, ainda, na ausência de provas contundentes do alegado, afigura-se impossível à inserção, ad cautelam, por meio do Sistema Renajud, da restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide, razão por que merece reforma a decisão agravada.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão lhes causarão dano irreparável.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão, quanto a inserção, ad cautelam, via sistema Renajud, da restrição de proibição de transferência do veículo Peugeot 3008, Placa QCN5E38.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas quanto a viabilidade da determinação de inserção, via sistema renajud, de restrição de proibição de transferência do bem, objeto da lide.

É sabido que a tutela de urgência é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, em sede de tutela antecipada, a parte autora, ora agravada, pugnou que fosse determinado ao requerido, ora agravante, o imediato cancelamento do comunicado de compra e venda do veículo descrito na exordial.Contudo, ante a necessidade de maior dilação probatória junto ao juízo de origem, a tutela de urgência pleiteada foi indeferida pelo Magistrado de origem, face a ausência dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC.

Todavia, ao final da decisão guerreada, por cautela, restou consignado determinação de inserção, por meio do Sistema Renajud, da restrição de proibição de transferência do bem, objeto da lide.

Compulsando os autos, verifico que a determinação de inserção, por meio do sistema Renajud, da restrição de proibição de transferência do bem, objeto do litigio,
visa apenas preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo da ação originária, mostrando-se, tal medida, adequada e razoável, haja vista a necessidade de maior dilação probatória quanto aos fatos narrados.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada, verbis:

“Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Inicialmente, vejo que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora requer que seja determinado ao requerido o imediato cancelamento do comunicado de compra e venda do veículo descrito na exordial.

No caso em tela, através de uma cognição não exauriente dos fatos expostos, vislumbro que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, vez que, a matéria exige nítida dilação probatória.

A sumariedade da medida antecipatória concedida inaudita altera pars, e, portanto, não exauriente, avessa à dilação probatória por sua própria natureza, impõe que a petição inicial esteja instruída com documentos e informações capazes de demonstrar, de plano a plausibilidade de pretensão buscada em juízo, bem assim do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque a medida pleiteada nesta causa não ostenta caráter eminentemente cautelar, por não desempenhar função instrumental, mas possui natureza satisfativa, pois se destina a antecipar os efeitos do provimento final de mérito, ainda que somente parte dele.

No caso concreto, o pedido liminar esgota o objeto da ação, uma vez que coincide exatamente com o pedido final, ou seja, de condenar o requerido a cancelar o comunicado de compra e venda para a empresa Dr Fomento Mercantil Ltda.

Deste modo, analisando sumariamente, entende-se que a antecipação de tutela opera por meio da aferição de possibilidades.

Assim, examinando, em relação as partes, as possíveis consequências da concessão da tutela de urgência, que neste caso é satisfativa, entendo que, em razão da própria natureza deste pedido liminar, bem como possível irreversibilidade e irreparabilidade de tal medida, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe.

Assim, estando a ação e fase inicial, aliado a necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual.

Nesse sentido: (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS NA FABRICAÇÃO OU NA ENTREGA – TUTELA PROVISÓRIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA OU CUSTEIO DOS REPAROS PELAS AGRAVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em que pese a demonstração sumária de que o veículo adquirido pela agravante está com defeitos, não há como afirmar, no atual momento do processo, que estes sejam decorrentes de vício na fabricação ou entrega do automóvel, razão pela qual não se mostra viável determinar a disponibilização integral de carro reserva, nos moldes em que pleiteada. (N.U 1002832-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor. Por outro lado, ad cautelam, insiro, por meio do Sistema Renajud, restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide.

Deixo por ora de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação.

Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.” (id. 175902884 – negritei e grifei).

Dessa forma, a determinação de inserção, por meio do sistema Renajud, da restrição de proibição de transferência do bem, objeto do litigio, é medida prudente, repiso, a fim de preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo da ação originária, mostrando-se, tal medida, adequada e razoável, haja vista a necessidade de maior dilação probatória quanto aos fatos narrados. (...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa”
(id. 280919387 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa.

Com efeito, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025